Tribunal: TJMT
Processo: 1014042-38.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014042-38.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (EMBARGANTE), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (EMBARGANTE), JOSUE VASCONCELLOS CORSO - CPF: 219.947.138-10 (EMBARGANTE), KRISS CORSO E SILVA - CPF: 358.992.338-50 (EMBARGANTE), KAIO CORSO E SILVA - CPF: 363.337.448-59 (EMBARGANTE), CAMILA CORSO - CPF: 414.990.258-58 (EMBARGANTE), LEONOR DA CONCEICAO VICENTE CORSO - CPF: 256.732.068-79 (EMBARGANTE), JOSUE CORSO NETTO - CPF: 033.057.248-20 (EMBARGANTE), GRAFICA E EDITORA NM LTDA - ME - CNPJ: 74.048.745/0001-67 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTÔNIO PERES PACHECO (EMBARGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS - CPF: 413.139.818-42 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSUÉ CORSO NETTO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LEONOR DA CONCEIÇÃO VICENTE CORSO (EMBARGANTE), JOSUE CORSO NETTO - CPF: 033.057.248-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONOR DA CONCEICAO VICENTE CORSO - CPF: 256.732.068-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EVALDO TICIANEL, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que desproveu o seu recurso de apelação.

A parte embargante entende que o acórdão foi omisso ao não deliberar sobre o próprio conteúdo das matérias que foram publicadas pelos Embargados, as quais, que por mais que tenham origem em processos judiciais, foram categoricamente publicadas em sentido ofensivo à honra e à sua imagem.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesmo intimada, deixou de se manifestar.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Analisando detidamente os autos, verifico que em momento algum restou provado nos autos quais foram os prejuízos efetivamente sofridos pelos Embargantes, tendo estes se limitado a dizer que os fatos veiculados nas reportagens teriam violado seus direitos de personalidade, eis que estariam desconexos da realidade.

Além disso, não merece guarida a alegação dos Embargantes de que os fatos veiculados nas reportagens eram inverídicos e de caráter difamatório, uma vez que apenas foi publicado o conteúdo de investigações realizadas pelo Ministério Público Estadual e de ação judicial em andamento, tendo os Apelados apenas exercido o direito de informação, como profissionais de imprensa.

Desse modo, não há que se falar em equívocos ou inverdades nas matérias publicadas, pois, todas as informações que os Embargantes alegam estarem sendo contrárias à verdade dos fatos, estão presentes em documentos públicos, inclusive juntados aos autos pelos próprios Embargantes no id. 6711713 - 6711747.

A matéria jornalística contra a qual se insurgem os Embargantes cingiu-se ao direito/dever de informar inerente à atividade jornalística atendo-se puramente ao relato dos acontecimentos e a apuração destes pela autoridade policial, sem a emissão de qualquer juízo de valor, estando tanto a matéria publicada quanto a imagem que a ilustra revestidos de inerente caráter jornalístico e de interesse público, o que afasta por si só a pretensão indenizatória.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Por fim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023